Tribunal: TJBA
Processo: 8102530-88.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8102530-88.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA APELADO: SHIRLEY OLIVEIRA BATISTA Advogado(s):JORGE EMANUEL LOBO RODRIGUES DE MIRANDA ACORDÃO DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA Nº 608/STJ. CANCELAMENTO UNILATERAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ELEGIBILIDADE. VÍNCULO CONTRATUAL POR 11 ANOS. APLICAÇÃO DOS INSTITUTOS DA SUPRESSIO E SURRECTIO. BOA-FÉ OBJETIVA. PROIBIÇÃO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. MANUTENÇÃO DE BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO DE DOENÇA CRÔNICA. TEMA REPETITIVO Nº 1.082/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO CABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame Recurso de Apelação interposto pela Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil (CASSI) em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de Shirley Oliveira Batista, determinando a manutenção do vínculo da autora com o plano de saúde "CASSI Família II". A operadora alega a legalidade do cancelamento do contrato, após 11 anos de vigência, sob o argumento de que a beneficiária não comprovou o vínculo de parentesco exigido pela RN 137/2006 da ANS para ser elegível ao plano. A sentença recorrida fundamentou-se no Tema Repetitivo nº 1.082 do STJ, considerando que a autora realiza tratamento contínuo para enfermidade crônica (urticária crônica espontânea), sendo vedada a interrupção da assistência. II. Questão em Discussão As questões em discussão consistem em: (i) saber se o decurso do prazo de 11 anos de vigência contratual sem oposição da operadora impede o cancelamento por falta de elegibilidade originária, com base na boa-fé objetiva; e (ii) se a existência de tratamento de doença crônica obsta a rescisão unilateral do plano de saúde por parte da entidade de autogestão. III. Razões de Decidir Embora a Súmula nº 608 do STJ afaste a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos planos de autogestão, a relação jurídica permanece regida pelos princípios contratuais do Código Civil, especialmente a boa-fé objetiva (art. 422). A inércia da operadora em questionar a elegibilidade por mais de uma década consolidou a situação jurídica da beneficiária através dos institutos da supressio e surrectio, gerando legítima expectativa de permanência. O cancelamento tardio configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium) e abuso de direito (art. 187). Conforme o Tema Repetitivo nº 1.082 do STJ, a operadora deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais a usuário em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física, mesmo após o exercício regular da rescisão unilateral, até a efetiva alta. IV. Dispositivo e Tese Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "1. O exercício prolongado de um direito contratual sem oposição, durante 11 anos, consolida a relação jurídica entre as partes com base na boa-fé objetiva, impedindo o cancelamento unilateral por falta de elegibilidade originária. 2. É vedada a interrupção de assistência médica a beneficiário em tratamento de doença crônica, conforme os parâmetros do Tema 1.082 do STJ, independentemente da modalidade do plano de saúde." Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 187 e 422; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 608; STJ, Tema Repetitivo nº 1.082; STJ, REsp nº 1.899.396/DF. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8102530-88.2024.8.05.0001, em que figura como apelante CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (CASSI), e, como apelada, SHIRLEY OLIVEIRA BATISTA, ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, majorando os honorários advocatícios devidos pela apelante para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do voto da relatora. Sala de sessões, data lançada no sistema. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora